Tribunal: TJDFT
Processo: 0033952-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Tributário. Embargos de declaração. Rejulgamento. Tema 827/STF. Modulação de efeitos. Omissão. Ocorrência. Recurso provido.
Caso em exame
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos em face de acórdão fundamentado no Tema n° 827.
Questão em discussão
2. Análise se há omissão no acórdão a respeito de modulação de efeitos promovida pelo STF por ocasião da fixação de tese no Tema n° 827.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. O vício de omissão, para efeito de provimento dos aclaratórios, ocorre somente quando o julgado se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão.
5. Em rejulgamento dos embargos de declaração e reanálise dos pontos apresentados, verifica-se que há omissão no acórdão a respeito de modulação de efeitos promovida pelo STF por ocasião da fixação de tese no Tema n° 827.
6. Deve-se constar no acórdão que o STF modulou os efeitos de constitucionalidade no tempo, de modo que o ICMS incida sobre a "assinatura básica mensal sem franquia" a partir de 21/10/2016.
Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

_____
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n° 827;